Tribunal: TJBA
Processo: 8155464-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155464-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando inexigível os débitos e determinando a cessação dos descontos indevidos no benefício previdenciário, mas negando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de relação contratual inexistente, configuram danos morais indenizáveis que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica e do débito, a ocorrência de danos morais torna-se evidente, diante da cobrança irregular de valores sem prévia negociação válida.

4. O apelado não tomou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação, permitindo fraude em detrimento de pessoa idosa e vulnerável, que teve descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

5. Em razão do valor recebido a título de aposentadoria pela autora, qualquer desconto infundado ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois atinge quantia essencial à manutenção da dignidade.

6. A ocorrência de dano moral decorre da má prestação de serviços, da insegurança e frustração a que foi exposta a parte autora ao ter o seu benefício reduzido em face de contrato que não deu causa.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, quantia proporcional e razoável, considerando que se trata de pessoa de baixa renda que sofreu descontos sobre verba de natureza alimentar.

8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, conforme o Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, não sendo permitida a fixação por apreciação equitativa quando há condenação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, bem como honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJES, APC nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJBA, APC nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 13.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155464-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SILVA e como apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.